Tribunal: TJDFT
Processo: 0727692-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727692-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JASSON BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JASSON BARBOSA DA SILVA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3o Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0019007-96.2006.8.07.0001 proposta pela COOPERCRED LTDA em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de levantamento de valores pelo executado, nos seguintes termos (ID 159184226, autos de origem): Trata-se de cumprimento de sentença proposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF em desfavor de JASSON BARBOSA DA SILVA. A decisão de ID 73679173 deferiu a penhora no rosto dos autos do processo número 0313329-34.2017.4.05.0000, em trâmite na 1a Vara Federal de Alagoas no Tribunal Regional Federal da 5a Região, sobre eventual saldo existente em favor do executado. A sentença de ID 138994848 reconheceu a prescrição de intercorrente do crédito do exequente e extinguiu a presente execução. Após, a decisão de ID 144929332 deferiu a desconstituição da penhora ordenada pelo 3a Vara Cível de Brasília sobre valores de titularidade de Jansson Barbosa da Silva existentes no processo no 0313329-34.2017.4.05.0000. Ocorre que, conforme extrato bancário de ID 157876533, há nos autos o valor de R$45.419,75. Tal valor, de acordo com o ofício do banco (ID 159043387), foi depositado pelo TRF 5a, em 29/01/2021. É o necessário. Decido. Considerando que os valores de titularidade do executado no processo n. 0800213-33.2012.4.05.8000 foram transferidos para conta bancária vinculada ao presente feito antes do transcurso do prazo de prescricional, forçoso reconhecer que a prescrição intercorrente abarcou somente a parcela da dívida relativa à diferença entre o valor depositado neste feito e o débito objeto perseguido na fase de cumprimento de sentença. Portanto, indefiro o requerimento do executado, considerando que os valores por ele postulados entram na esfera jurídica do exequente antes da data em que ocorreu a prescrição. Sendo assim, transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, tendo em vista a penhora de valores da exequente determinada no rosto do presente feito, promova a secretaria as diligências necessárias para transferência de valores depositados no feito para conta judicial vinculada ao processo n. 0002945-14.2009.8.02.0001, em tramitação na 9a Vara Cível de Maceió/AL. Intime-se as partes. Em suas razões recursais (ID 48851552), afirma que o processo executivo foi extinto pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Afirma que a penhora foi liberada. Alega que posteriormente o juízo a quo alterou o seu entendimento e indeferiu a liberação dos valores penhorados. Argumenta que o juízo a quo violou os arts. 9o e 10o do CPC. Afirma que houve preclusão pro judicato, pois a sentença foi proferida em 17/11/2022, sem que houvesse interposição de recurso. Informa que em 16/12/2022 foi expedido ofício ao juízo de Alagoas determinando a desconstituição da penhora, tendo o processo sido arquivado em 26/12/2022. Posteriormente, foi verificado que a quantia de R$ 45.419,75 estava depositada em juízo, pois o juízo de Alagoas já havia transferido o valor, momento em que o juízo a quo determinou a intimação do credor, que postulou o levantamento da quantia em seu favor. Menciona que a penhora foi liberada em favor de terceiros, diante da penhora no rosto dos autos anteriormente prenotada. Argumenta que a simples transferência dos valores para a conta judicial não torna hígida a penhora efetuada. Alega que a penhora perdeu o objeto diante da prescrição intercorrente. Acrescenta que há o perigo de dano, uma vez que os valores poderão ser levantados, antes do julgamento do presente recurso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento de valores nos autos originários, até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Inicialmente, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos no processo, visando melhor entender a questão jurídica posta em discussão. O juízo a quo proferiu sentença extinguindo o feito em razão da prescrição intercorrente. Transcrevo a parte final da sentença (ID 138994848, autos de origem): “ Tendo em vista que se trata de norma processual, a sua aplicação tem eficácia imediata. No caso em comento, nos termos do artigo 1.056 do Código de Processo Civil, a data do início a suspensão do cumprimento de sentença ocorreu com a entrada em vigor do CPC, ou seja, em 18/03/2016 (suspensão até 18/03/2017). Cumpre salientar que a prescrição incidente no caso é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 205, § 5o, inciso I, do CC. Portanto, a contagem do prazo prescricional iniciou na data de 18/03/2017 e finalizou em 18/03/2022. Assim, no caso em apreço, é forçoso reconhecer que transcorreu o prazo de prescrição intercorrente, haja vista que em 18 de março de 2022 foi ultrapassado o prazo de 05 anos, após o decurso do prazo de 1 (um) ano da suspensão do feito, que ocorreu em 18 de março de 2016. Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e, por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, com apoio no art. 924, V, do Código de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários.” (negritei) A sentença transitou em julgado em 17/11/2022. O executado postulou, logo em seguida, a liberação da penhora existente nos autos. O juízo a quo deferiu o pedido para determinar a liberação da penhora, conforme decisão de ID 144929332, autos de origem. O executado informou que os valores já haviam sido transferidos da 1a Vara Federal de Alagoas para o juízo de origem, conforme extrato bancário juntado aos autos. Postulou, assim, a expedição do alvará judicial. O cartório do juízo certificou a existência do valor depositado nos autos (ID 157876533, autos de origem). O juízo a quo intimou o credor para se manifestar, o qual postulou o levantamento do valor em seu favor (ID 157983285, autos de origem). Por fim, sobreveio a decisão agravada que entendeu que o valor foi depositado em juízo no dia 29/01/2021, antes do transcurso do prazo prescricional e, portanto, o valor seria da credora. Verifico que a penhora dos créditos do executado existentes nos autos de 0313329-34.2017.4.05.0000, em trâmite na 1a Vara Federal de Alagoas, foi deferida em 01/10/2020 (ID 73679173, autos de origem). O executado/agravante apresentou impugnação à penhora (ID 75708415 dos autos originários) A decisão de ID 77716762 rejeitou a impugnação à penhora. O executado interpôs agravo de instrumento, que não foi provido, conforme acórdão de ID 126740848, autos de origem. Desse modo, foi mantida a penhora dos créditos do executado a serem recebidos Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Constata-se que o juízo a quo proferiu sentença extinguindo o feito pela prescrição intercorrente, que teria ocorrido devido à inércia da credora em não promover o feito no período de 18/03/2017 a 18/03/2022. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que, quando a penhora foi efetuada (01/10/2020), não havia ocorrido a prescrição. Além disso, a impugnação do devedor foi rejeitada e o recurso interposto não foi provido, conforme acórdão de ID 126740848 dos autos originários. Logo, a penhora é ato jurídico perfeito. Desse modo, a quantia penhorada passou a integrar a esfera jurídica e patrimonial da credora, que poderia ter levantado a quantia penhorada porém não o fez. Nesse contexto, ao que parece, o juízo a quo laborou em equívoco ao determinar a desconstituição da penhora e a expedição de alvará em favor do devedor, já que no momento da prolação da sentença a constrição era ato perfeito e acabado, conforme acima já mencionado, uma vez que foi efetuada antes da prescrição intercorrente operar. Observa-se, ademais, que a sentença nada mencionou acerca da liberação da penhora, somente tendo o juízo a quo se manifestado a respeito posteriormente. Ressalta-se que o juízo a quo, ao perceber o equívoco cometido, consistente na liberação da penhora em favor do devedor, adotou providência em tempo hábil reverter a decisão, já que os valores não foram levantados pelo agravante. Ressalta-se, ainda, que, como a penhora era ato jurídico perfeito e acabado, e, nessa condição, a quantia constritada passara, como visto, a integrar a esfera jurídica e patrimonial da credora antes mesmo da prolação da sentença, entendo, em sede de cognição preliminar, que a decisão agravada não pode ser considerada surpresa. De qualquer forma, a questão será analisada com mais profundidade no julgamento de mérito pelo colegiado. Contudo, a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe, pois, caso assim não se entenda, poderão ser levantados os valores penhorados antes do julgamento do recurso pelo colegiado o que, em tese, pode gerar dano irreparável ao agravante. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores depositados nos autos originários, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultdando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora